Tribunal: TJDFT
Processo: 0728097-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728097-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: VICENTE ALVARENGA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 19 de janeiro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS RELATOR Relator